Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600397-54.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
EXERCÍCIO
DE
2022.
ATRASO
NA
APRESENTAÇÃO. FORMALIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas referente ao exercício de 2022, apresentada pela Comissão Provisória Estadual do
partido Social Liberal, ( extinto por fusão com o DEM e, atualmente, União Brasil).
O partido foi notificado pela Justiça Eleitoral, após inadimplência relativa às contas de 2022, para
regularizar a omissão, conforme art. 30, I, "a", da Res.-TSE nº 23.604/20.
Apesar do pedido de dilação de prazo, a agremiação não apresentou os documentos no período determinado.
Publicado o edital e decorrido o prazo do art. 31, § 2º, da Res.-TSE nº 23.604/2019, a Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias apontou inconsistências preliminares.
O partido, ao ser intimado, manifestou-se em favor da aprovação das contas, sem apresentar novos documentos
relevantes.

Num. 44210359 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919285509100000043158041
Número do documento: 24111919285509100000043158041
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:26:05
A análise da Seção Técnica, após o parecer de regularidade, indicou como única irregularidade o atraso na
entrega das contas, efetuada em 14 de setembro de 2023, fora do prazo do art. 28 da Res.-TSE nº
23.604/2019.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas, considerando a intempestividade
como falha formal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a entrega tardia das contas configura irregularidade meramente
formal, de modo a permitir a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prestação de contas é obrigatória para transparência e fiscalização pela Justiça Eleitoral, conforme
previsto nos arts. 32 da Lei nº 9.096/95 e 28 da Res.-TSE nº 23.604/2019.
No caso, embora tenha ocorrido atraso na entrega, a jurisprudência admite aprovação com ressalvas quando a
irregularidade não prejudica a fiscalização das contas, mantendo a análise financeira pela Justiça Eleitoral.
Conforme entendimento desta Corte: “O atraso na entrega das contas, quando não prejudica a fiscalização
pela Justiça Eleitoral, enseja apenas a aposição de ressalvas” (TRE-PR - PC-PP: 06002953720206160000,
Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira, julgado em 03/08/2022).
A irregularidade identificada se most

Inteiro teor:
Num. 44210359 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919285509100000043158041
Número do documento: 24111919285509100000043158041
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:26:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 65.548
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
0600397-54.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
RESPONSÁVEL: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
RESPONSÁVEL: FABIANE REGINA DESTITO FRANCISCHINI NUNES
REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
EXERCÍCIO
DE
2022.
ATRASO
NA
APRESENTAÇÃO. FORMALIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas referente ao exercício de 2022, apresentada pela Comissão Provisória Estadual do
partido Social Liberal, ( extinto por fusão com o DEM e, atualmente, União Brasil).
O partido foi notificado pela Justiça Eleitoral, após inadimplência relativa às contas de 2022, para
regularizar a omissão, conforme art. 30, I, "a", da Res.-TSE nº 23.604/20.
Apesar do pedido de dilação de prazo, a agremiação não apresentou os documentos no período determinado.
Publicado o edital e decorrido o prazo do art. 31, § 2º, da Res.-TSE nº 23.604/2019, a Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias apontou inconsistências preliminares.
O partido, ao ser intimado, manifestou-se em favor da aprovação das contas, sem apresentar novos documentos
relevantes.

Num. 44210359 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919285509100000043158041
Número do documento: 24111919285509100000043158041
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:26:05
A análise da Seção Técnica, após o parecer de regularidade, indicou como única irregularidade o atraso na
entrega das contas, efetuada em 14 de setembro de 2023, fora do prazo do art. 28 da Res.-TSE nº
23.604/2019.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas, considerando a intempestividade
como falha formal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a entrega tardia das contas configura irregularidade meramente
formal, de modo a permitir a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prestação de contas é obrigatória para transparência e fiscalização pela Justiça Eleitoral, conforme
previsto nos arts. 32 da Lei nº 9.096/95 e 28 da Res.-TSE nº 23.604/2019.
No caso, embora tenha ocorrido atraso na entrega, a jurisprudência admite aprovação com ressalvas quando a
irregularidade não prejudica a fiscalização das contas, mantendo a análise financeira pela Justiça Eleitoral.
Conforme entendimento desta Corte: “O atraso na entrega das contas, quando não prejudica a fiscalização
pela Justiça Eleitoral, enseja apenas a aposição de ressalvas” (TRE-PR - PC-PP: 06002953720206160000,
Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira, julgado em 03/08/2022).
A irregularidade identificada se mostra formal, sem impacto na verificação da movimentação financeira e contábil do
partido, sendo cabível a aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Diante do exposto, vota-se pela aprovação com ressalvas das contas do exercício de 2022 da Comissão
Provisória Estadual do Social Liberal, atual União Brasil, com base no art. 45, II, da Res.-TSE nº
23.604/2019.
Tese de julgamento: "O atraso na entrega das contas partidárias, sem comprometimento da fiscalização pela Justiça
Eleitoral, configura irregularidade formal que permite a aprovação com ressalvas."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.096/95, art. 32.
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 28, 30, I, "a", e 45, II.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR - PC-PP: 06002953720206160000, Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira, julgado em 03/08/2022.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 19/11/2024

Num. 44210359 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919285509100000043158041
Número do documento: 24111919285509100000043158041
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:26:05
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS relativas ao exercício de 2022, apresentada pela
Comissão Provisória Estadual do Social Liberal, extinto por fusão com o DEM, originando o
UNIÃO BRASIL.
Diante da inadimplência da agremiação, determinou-se a notificação pessoal do Presidente e do
Tesoureiro do órgão partidário, para que suprisse a omissão relativa à prestação de contas do
exercício financeiro de 2021, na forma do art. 30, I, "a", da Res.-TSE nº 23.604/20.
Após a notificação, sobreveio manifestação da agremiação requerendo dilação de prazo, contudo,
a agremiação deixou de apresentar documentos.
Publicado o edital, o prazo previsto no art. 31, § 2º, da Res. TSE nº 23.604/2019, transcorreu sem
qualquer impugnação (43888697).
A Seção de Contas Partidárias e Eleitorais, órgão técnico responsável pelo exame das contas
apresentadas, em exame preliminar, apontou a ocorrência de inconsistências (43803772).
Intimada para complementação dos documentos, a agremiação apresentou manifestação,
pugnando pela aprovação das contas. (43841035).
Em seguida, os autos foram encaminhados à Unidade Técnica para emissão do parecer de
regularidade, nos termos do art. 36 da Res. TSE nº 23.604/2019 (43843080).
O parecer de regularidade tramitou sem intercorrências e sem a inclusão de novos elementos
para análise (43888939).
Em seguida, foi dada ao partido a oportunidade de se manifestar novamente, ocasião em que
pleiteou a aprovação das contas partidárias (43903734).
No parecer conclusivo, o órgão técnico destacou unicamente que a prestação de contas foi
apresentada em 14 de setembro de 2023, fora do prazo previsto no art. 28 da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Intimada para se manifestar acerca do parecer conclusivo (44047469), a agremiação partidária
reiterou seu pedido, pugnando pela aprovação com ressalvas das contas.
Seguiu-se o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em que se manifestou pela aprovação
das contas prestadas, com ressalvas (44184612).
É o relatório.

Num. 44210359 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919285509100000043158041
Número do documento: 24111919285509100000043158041
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:26:05
VOTO
A prestação de contas é o procedimento contábil regulamentado pela legislação eleitoral, através
do qual a agremiação partidária apresenta à Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício
encerrado, com o objetivo de evidenciar a origem de suas receitas e a destinação de suas
despesas.
No caso em apreço, a prestação de contas foi intempestivamente apresentada e analisada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal que opinou pela sua aprovação com
ressalvas, apontando como única irregularidade a intempestividade, pois ocorreu somente na
data de 14 de setembro de 2023, ou seja, após o prazo estabelecido no art. 28 da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se no sentido de que a falha possui natureza
meramente formal, sendo possível a aprovação das contas com ressalvas.
A entrega
intempestiva das contas não justificaria sua desaprovação, uma vez que, aparentemente, foram
cumpridas as demais exigências previstas na Lei nº 9.096/95 e na Resolução TSE nº
23.604/2019.
Primeiramente, é de ser ressaltado que ao presente caso, deve ser aplicada a Res. TSE nº
23.604/2019, que Regulamenta o disposto no Título III - Das Finanças e Contabilidade dos
Partidos - da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995.
No caso em apreço, a única irregularidade apontada pelo setor técnico refere-se ao atraso na
entrega das contas partidárias relativas ao exercício financeiro de 2022.
Assim prevê o art. 32 da Lei nº 9.096/1995:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.
Dispõe o art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente,
dirigindo-se o ato:
(...)
II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual
definitivo ou comissão estadual provisória; e
(...)
Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos recursos
arrecadados pelo partido anualmente, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Num. 44210359 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919285509100000043158041
Número do documento: 24111919285509100000043158041
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:26:05
Ainda, conforme disposto no art. 37-A da Lei nº 9.096/95, “A falta de prestação de contas
implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e
sujeitará os responsáveis às penas da lei”.
Com efeito, em vista da inadimplência do partido, foi exarado despacho determinando a
notificação do Presidente e do Tesoureiro do órgão partidário, pessoalmente, para suprir a
omissão relativa à prestação de contas do exercício financeiro de 2022, na forma do art. 30, I, "a",
da Res.-TSE nº 23.604/2019. (43664844)
Assim, a prestação de contas foi entregue em 14 de setembro de 2023, após o prazo
estabelecido no art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Conforme consta do parecer técnico, nos termos da prestação de contas apresentadas bem como
em consulta à prestação de contas do Diretório Nacional não houve repasse de recursos do
Fundo Partidário, para a agremiação no exercício financeiro de 2022. Ainda, constou que em
análise do extrato eletrônico, exercício 2022, da conta bancária de Outros Recursos, nº 60707-0
da agência 1433 do Banco do Brasil (informada em 2021), verifica-se que não houve
movimentação financeira
Assim, embora tenha ocorrido o atraso na entrega das contas finais, nos termos da já pacífica
jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza meramente formal, permitindo, desta forma, a
aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.
Neste sentido, esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019. ENTREGA
INTEMPESTIVA. RESSALVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO
PELOS
DIRIGENTES
PARTIDÁRIOS.
PARTIDO
DEVIDAMENTE
REPRESENTADO
POR
ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS CONTAS. NÃO JUNTADA DO PARECER DA
COMISSÃO EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL E DO COMPROVANTE DE REMESSA DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ANÁLISE
DAS
CONTAS.
RESSALVA.
IRREGULARIDADES
FORMAIS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega das contas, quando não prejudica a fiscalização pela Justiça Eleitoral, enseja apenas a
aposição de ressalvas.
2. A ausência de juntada de instrumento de mandato pelo presidente e pelo tesoureiro do partido não impede
a análise das contas quando a agremiação está devidamente representada por advogado nos autos.
Precedentes.
3. A omissão de juntada de documentos que não prejudicam a análise das contas configura irregularidade
formal, não sendo grave o suficiente para ensejar a desaprovação.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE-PR - PC-PP: 06002953720206160000 CURITIBA - PR 060029537, Relator: Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data de Publicação: 09/08/2022)

Num. 44210359 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919285509100000043158041
Número do documento: 24111919285509100000043158041
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:26:05
Nestas condições, o voto é pela aprovação das contas com ressalva.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte aprove com ressalvas as contas
apresentadas pela Comissão Provisória Estadual do Social Liberal (PSL ), relativas ao exercício
financeiro de 2022, nos termos do art. 45, inciso II, da Res. TSE nº 23.604/2019.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600397-54.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA -
PR - ESTADUAL- Advogados do(a) REQUERENTE: STEFANO TACCA - PR84964, VALQUIRIA
APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - REQUERENTE: 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL
COMISSAO
PROVISORIA
ESTADUAL
-
PR
-RESPONSÁVEIS:
FERNANDO
DESTITO
FRANCISCHINI, FABIANE REGINA DESTITO FRANCISCHINI NUNES
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.11.2024